Tribunal: STF
Processo: ARE 1571340
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. INAPLICABILIDADE A PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:  

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL, POR DUAS VEZES. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. MENOR DE 14 ANOS. SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENSÃO À CONDENAÇÃO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROCEDÊNCIA. TEMA 1.121 DO STJ. PRECEDENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. CORROBORADO POR PROVAS JUDICIAIS. SENTENÇA REFORMADA. DOSIMETRIA REDIMENSIONADA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CP. TIO. RELAÇÃO DE AUTORIDADE CONFIGURADA. INCIDÊNCIA. UNIFICAÇÃO DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIO. INVIABILIDADE. RECUSRSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
1. É firme o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido da "impossibilidade de desclassificação da figura do estupro de vulnerável para o art. 215-A do Código Penal, uma vez que o referido tipo penal é praticado sem violência ou grave ameaça, e o tipo penal imputado ao recorrido (art. 217-A do Código Penal) inclui a presunção absoluta de violência ou grave ameaça, por se tratar de menor de 14 anos. (Tema 1.121/STJ. Precedentes) 
2. Qualquer ato libidinoso praticado contra menor de 14 anos caracteriza o crime de estupro de vulnerável, não sendo relevante se a conduta realizada foi feita de forma ligeira ou não, ou se o contato íntimo foi realizado por cima ou por dentro da roupa da vítima, já que o próprio STJ, já ressaltou que em alguns casos "o delito prescinde inclusive de contato físico entre vítima e agressor". 
3. Consoante a jurisprudência, em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima ostenta credibilidade especial, pois cometidos quase sempre sem a presença de testemunhas, sem deixar vestígios. No entanto, para amparar o édito condenatório devem ser declarações seguras, coerentes e confirmadas por outras provas. 
4. Na espécie, as declarações prestadas pela vítima, em Juízo, em procedimento de depoimento especial, revelam-se coerentes e condizentes com o restante do conjunto probatório, produzido em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstrando, com segurança, que o acusado, em duas oportunidades e no mesmo contexto fático, efetivamente constrangeu sua sobrinha, menor de catorze anos, à prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, razão pela se impõe a condenação no tipo penal do art. 217-A c/c 226, II, ambos do Código Penal, por duas vezes, tudo na forma dos arts. 5º e 7º da Lei nº 11.340/2006 e art. 71 do Código Penal. 5. Configura bis in o reconhecimento da agravante do art. 61, II, “f”, do CP e da causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, do CP. Assim, no caso, deve incidir tão somente a respectiva causa de aumento da pena. 
6. A unificação das penas em razão da continuidade delitiva simples deve ser realizada sob critério objetivo, vale dizer, deve observar a quantidade de crimes cometidos. No caso, devido o aumento da pena em 1/6 (um sexto), porquanto o acusado praticou dois crimes da mesma espécie (sendo um consumado e outro tentado) e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, deve o subsequente ser havido como continuação do primeiro. 
7. Adequado o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 387, IV, do CPP. Exige-se apenas pedido formal, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo prescindível a indicação do valor mínimo e instrução probatória, por se tratar de dano presumido, ou seja, in re ipsa. 
8. Para arbitrar o valor, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso. 
9. Mantém-se a indenização mínima por danos morais fixados na sentença quando o valor se mostra razoável. 
10. Recurso ministerial conhecido e parcialmente provido.” (e-doc. 13).

2. Embargos de declaração não foram acolhidos (e-doc. 16). 

3. Nas razões do apelo extremo, a defesa sustentou, em síntese, violação ao art. 5º, XL, da Constituição Federal, ao argumento de ofensa aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e da irretroatividade da lei penal mais gravosa, ao fundamento de que o acórdão recorrido aplicou entendimento firmado no Tema 1.121 do STJ após a data dos fatos.

4. O Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios inadmitiu o recurso extraordinário. Assentou que as razões recursais encontram-se dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, incidindo, por analogia, o óbice da Súmula 284/STF. Destacou, ainda, que a jurisprudência desta Suprema Corte firmou orientação no sentido de que os princípios constitucionais da retroatividade da lei penal benéfica e da irretroatividade da lei mais gravosa não se aplicam a precedentes jurisprudenciais (e-doc. 21). 

5. No presente agravo em recurso extraordinário, o recorrente aponta que as razões do recurso extraordinário estão claramente associadas ao fundamento decisório. Reitera a tese de violação ao art. 5º, XL, da Constituição Federal, insistindo na impossibilidade de aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial considerado mais gravoso. Requer, ao final, o provimento do agravo, para que seja admitido o recurso extraordinário e, no mérito, reconhecida a alegada ofensa constitucional, com a consequente reforma do acórdão recorrido.

É o relatório.

Decido. 

6. O recurso não comporta acolhimento, porquanto os entendimentos adotados pelas instâncias antecedentes estão em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

7. Com efeito, o ordenamento jurídico proíbe a retroatividade da lei penal mais gravosa — art. 5º, inc. XL, da CRFB —, não cabendo cogitar-se de irretroatividade de interpretação jurisprudencial, que corresponde, simplesmente, à interpretação dada pelo Tribunal a lei já existente. A respeito da inviabilidade de equiparação do direito intertemporal aplicável à norma penal mais gravosa aos precedentes jurisprudenciais in pejus, colaciono os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 176.473/RR, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do inciso IV do art. 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1° grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena imposta. II – Esta Corte possui jurisprudência no sentido de que os preceitos constitucionais que regem a aplicação retroativa da norma penal benéfica e a irretroatividade da lei mais grave ao acusado (art. 5°, XL, da Constituição Federal) não são aplicáveis aos precedentes jurisprudenciais, pois tais regras referem-se às leis penais. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.316.809-AgR/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p.  04/06/2021; grifos nossos).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Prescrição da pretensão penal punitiva. Não ocorrência. Marco interruptivo da prescrição. Acórdão confirmatório de sentença condenatória. Princípio da irretroatividade da norma penal. Inaplicabilidade aos precedentes jurisprudenciais. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O Plenário da Suprema Corte, ao julgar o HC nº 176.473/RR, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, fixou a seguinte tese: ‘Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.’ 2. ‘A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que os preceitos constitucionais relativos à aplicação retroativa da norma penal benéfica, bem como à irretroatividade da norma mais grave ao acusado, ’ex vi’ do artigo 5º, XL, da Constituição Federal, são inaplicáveis aos precedentes jurisprudenciais’ (RHC nº 172.074-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/2/21). 3. Agravo regimental não provido.”
(ARE nº 1.320.608-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 17/08/2021, p. 08/09/2021; grifos nossos).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DISTRIBUIÇÃO. RESOLUÇÃO 706/STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. MARCO INTERRUPTIVO. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA. NÃO IMPEDIMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Distribuição realizada nos exatos termos de recente deliberação do Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Ministro Luiz Fux, conforme explicitado no art. 6º, parágrafo único, da Resolução nº 706/STF, de 15 de outubro de 2020. 2. Por ausência de questão constitucional, o Supremo STF rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 3. A jurisprudência do STF é no sentido de que o acórdão que confirma a sentença condenatória é marco interruptivo do prazo prescricional. Precedentes. 4. A orientação do STF é de que os ‘recursos especial e extraordinário indeferidos na origem, porque inadmissíveis, em decisões mantidas pelo STF e pelo Superior Tribunal de Justiça, não têm o condão de empecer a formação da coisa julgada (HC 86.125/SP, Relª. Minª. Ellen Gracie). Precedentes. 5. Os ‘preceitos constitucionais relativos à aplicação retroativa da norma penal benéfica, bem como à irretroatividade da norma mais grave ao acusado, ex vi do artigo 5º, XL, da Constituição Federal, são inaplicáveis aos precedentes jurisprudenciais. Precedentes: HC 75.793, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 31/3/2008; ADC 43-MC, Tribunal Pleno, Redator p/o Acórdão: Min. Edson Fachin, Dje de 7/3/2018’ (HC 161.452-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 6. Agravo interno a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.317.169-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 17/05/2021, p. 26/05/2021; grifos nossos).

8. Como bem ressaltou o eminente Ministro Sepúlveda Pertence, “[n]o Brasil (...) continuamos aferrados à força meramente persuasiva da jurisprudência oriunda da reiteração de decisões similares. Por isso mesmo, para efeito de direito intertemporal, jamais se cogitou de assimilar a mudança de orientação jurisprudencial dominante à superveniência da lei nova: para nós, em cada caso decidido, a interpretação aplicada se reputa válida desde a vigência da norma em que se pretenda fundamentada.” (HC nº 75.793/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma,  j. 31/03/1998, p. 08/05/1998).

9. Na mesma linha foi o que assentado, em Plenário, no voto condutor do acórdão proferido na ADC nº 43-MC/DF:

“(...) A irretroatividade figura como matéria atrelada à aplicação da lei no tempo, ato normativo idôneo a inovar a ordem jurídica. Não se nota, na espécie, sucessão de leis, de modo que a ofensa constitucional não se perfaz, descabendo atribuir ultratividade a atos interpretativos que, bem por isso, não se confundem com produções normativas submetidas ao Princípio da Legalidade. 
Assim, não reconheço aplicabilidade dos preceitos constitucionais que regem a incidência benéfica retroativa da norma penal ao acusado e a irretroatividade da regra mais grave ao acusado (art. 5º, XL, da CRFB) aos precedentes jurisprudenciais. (…)” 
(ADC nº 43-MC/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 05/10/2016, p. 07/03/2018;  grifos nossos).

10. Assim, mostra-se impróprio falar em irretroatividade de atos interpretativos oriundos do Poder Judiciário, pois estes não se confundem com preceitos normativos sujeitos ao princípio da legalidade.

11. Ademais, o acolhimento da pretensão da parte agravante —  reforma do acórdão guerreado, reconhecendo a desclassificação da conduta do art. 217-A para o art. 215-A do Código Penal (e-doc. 18, p. 11)  —, demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário.
 
12. Colaciono, exemplificativamente, os seguintes precedentes representativos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal quanto aos entendimentos veiculados nesta decisão: 

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DA PROVA PARA CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. RECONHECIMENTO DO CRIME NA FORMA TENTADA. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE nº 1.413.226-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, (Presidente), Tribunal Pleno, j. 13/04/2023, p. 19/04/2023)

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Estupro de vulnerável (artigo 217-A). 3. Alegada fragilidade das provas que lastrearam a condenação. Autoria e materialidade. Revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 4. Suposta violação ao artigo 93, inciso IX, do texto constitucional. Inexistente. O Plenário do STF, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, tampouco sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.”
(ARE nº 1.075.550-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes,  Segunda Turma, j. 08/02/2019, p. 14/02/2019)

13. Ante o exposto, nego seguimento ao agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator